Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. DUPLICATAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. REFORMA. PARCIAL. DISPOSITIVO.
1. A duplicata mercantil desprovida de força executiva é documento suficiente a instruir pedido monitório, pois expressa a existência de obrigação líquida e certa, cujo termo para pagamento corresponde à data de vencimento nela expressa e, portanto, constitui automaticamente o devedor em mora.
2. O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora corresponde à data do inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil, o que é robustecido por precedentes da Corte Infraconstitucional e deste Pretório.
3. Provido o recurso.